Tribunal: TJES
Processo: 0000607-49.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000607-49.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILI CATELAN CAPELINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 0000607-49.2019.8.08.0066

Recorrente: CAMILI CATELAN CAPELINI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se Ação de Cobrança ajuizada por CAMILI CATELAN CAPELINI, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando o recebimento de verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2015. Assim, requer a procedência da presente ação para que o réu seja condenado ao pagamento das verbas retroativas, correspondentes de período anterior à impetração do Mandado de Segurança n° 0006008-38.2016.8.08.0000, isto é, de 01/07/2015 a 15/03/2016 (suposta data de impetração do mandado de segurança).

Na r. sentença, o magistrado julgou improcedente o pedido

Inconformada, CAMILI CATELAN CAPELINI interpôs RECURSO INOMINADO a fim de reformar a sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada pelas razões a seguir expostas.

Consabido que, por meio do Ato nº 834/2015, foi aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, tendo, na sequência, os Atos nº 1232/2015 e 1233/2015, promovido os servidores habilitados, com efeitos financeiros, a contar de 01.07.2015. Em 20/11/2015 foi publicado o Ato Nº 1506/2015, que invalidou as promoções publicadas nos Atos Nº 1232/2015 e 1233/2015, ocasião em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo impetrou o Mandado de Segurança Nº 0006008-38.2016.8.08.0000, por meio do qual foi concedida parcial segurança, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos Nº 1232/2015 e 1233/2015, e autorizar a promoção.

Desse modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo decidiu que os servidores do Poder Judiciário, que tivessem preenchido os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita do Ato nº 834/2015, possuem o direito ao referido benefício funcional, e que não deveria permanecer subsistente o ato normativo posterior que invalidou a promoção, tendo assegurado que os efeitos patrimoniais teriam início a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, em consonância com o disposto na Súmula nº 271, do Supremo Tribunal Federal.

Restou então a necessidade de averiguar a possibilidade do pagamento das verbas retroativas a impetração do Mandado de Segurança (01/07/2016 a 07/11/2016), vez que o efetivo pagamento está condicionada à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Estadual 10.470/15.

À luz disso, a defesa sustenta que os efeitos financeiros das parcelas vencidas e vincendas referentes ao processo de promoção estão condicionados à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados no art. 1º da Lei Estadual 10.470/15, que teve a sua constitucionalidade confirmada em sede de controle concentrado pelo STF na ADI 5606/ES.

Estabelece a referida norma que os efeitos financeiros estão suspensos enquanto não houver o
“ [...] reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”
. Ou seja, o pagamento é devido, a depender apenas e tão somente da existência de condições financeiras.

Quanto a este ponto, entendo que incumbia ao requerido o ônus de demonstrar que o pagamento dos reflexos pretendido não seria possível ante o limite orçamentário, por se tratar de fato fato modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), ônus que não sucumbiu.

Não obstante, nos autos do processo n° 0000559-39.2021.8.08.0028, julgado por esta eg. Turma Recursal, a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo emitiu um parecer n° 001/2019, em 17 de julho de 2019, referente a promoção dos servidores efetivos, concedida no Mandado de Segurança Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, na qual a subscritora do referido documento informou sobre a existência de disponibilidade de recursos para o pagamento da promoção nos seguintes termos:

“[...] Quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, informamos a existência de Disponibilidade de recursos para o pagamento da promoção referida no presente exercício, conforme estudos/atualizações realizados considerando o início do referido pagamento em Agosto de 2019.

[...]

Feitas tais considerações, registramos que os valores apresentados em nossas estimativas de percentuais de gastos para a despesa com a promoção de servidores – competência 2016, condizem com os resultados encaminhados pela área responsável pela confecção das folhas de pagamento deste Poder Judiciário por meio da simulação da folha de servidores efetivos em nono enquadramento

[...]

Também destacamos que nossos cálculos (despesa) contemplam apenas crescimentos ou concessões já previstas em Lei [...]”.

Dessa forma, verifica-se que o setor responsável pelo planejamento, orçamento e gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deixa clara a existência de disponibilidade de recursos financeiros para a concessão da promoção funcional de seus servidores efetivos, relativo ao ano de 2016, ante a disposição legislativa pretérita.

Assim, inexiste afronta ao disposto no art. 167 da Constituição Federal ou mesmo ofensa ao art. 1º da Lei Estadual 10.470/15, quanto aos efeitos financeiros ou descumprimento dos limites previstos para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que ficou comprovado a existência de disponibilidade financeira e margem segura e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.

Destarte , na inicial a parte autora requereu o pagamento das verbas retroativas limitadas ao ato de promoção até a data da impetração do mandado de segurança, nos períodos de 01/07/2015 a 15/03/2016 (data de impetração da segurança). Todavia, deve ser observado que a impetração do
writ
se deu em 02/03/2016, e não em 15/03/2016 conforme alega a recorrente. Nesse sentido, a condenação fica limitada aos períodos de 01/07/2015 a 01/03/2016.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a r. sentença, CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a PAGAR ao Requerente, os valores relativos à promoção funcional correspondente ao período de01/07/2015 a 01/03/2016, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, pelo índice da caderneta de poupança (TEMA n° 810) do STF até o dia té 08/12/2021, sendo que a partir de 09/12/2021 deve ser corrigido unicamente pela TAXA SELIC (art. 3° da EC nº 113/2021)

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)